Tribunal: TJES
Processo: 5003598-31.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003598-31.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003598-31.2026.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDAS:
MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA e TATTIANA KELLY OLIVEIRA SALES FERREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXORBITANTE E DESASSOCIADO DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DAS COBRANÇAS RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA SOLAR DILAPIDADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade dos consumos faturados entre novembro/2025 e fevereiro/2026, determinando o refaturamento pela média histórica de 260 kWh; condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.778,71 por danos materiais (créditos solares); condenar à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 4.454,26; e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (R$ 3.000,00 para cada autora).

2.

A demanda decorre de faturamento excessivo de energia elétrica após transferência de titularidade para compensação de créditos solares, em que as faturas saltaram da média de 260 kWh para patamares superiores a 1.000 kWh, sem justificativa plausível pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação. No mérito, aduz a regularidade das medições e cobranças com base na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, alegando que o aumento do consumo pode decorrer de fatores internos ou sazonalidade. Afirma a inexistência de má-fé para fins de repetição em dobro e a ausência de prova do dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

INDEFERE-SE
, outrossim, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

5.

Quanto à preliminar de inovação recursal, a recorrente introduziu, apenas em sede de recurso, a alegação de que o medidor antigo apresentava defeito (subfaturamento) entre maio e outubro de 2025 e que as cobranças atuais seriam decorrentes de sua regularização. Tal matéria é de natureza fática e deveria ter sido arguida na contestação (art. 336 do CPC), sob pena de preclusão. Não se tratando de fato novo (pois a troca do medidor teria ocorrido antes da sentença), não pode ser apreciado agora, sob pena de supressão de instância. Quanto à nulidade de citação, a própria recorrente compareceu à audiência e apresentou defesa de mérito na origem, o que supre qualquer vício formal (art. 239, § 1º, do CPC). Ademais, não ventilou tal vício perante o juízo de origem. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que as recorridas se enquadram como consumidoras e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC). Caberia à recorrente o ônus de provar a regularidade do aumento abrupto no consumo (art. 6º, VIII, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

8.

Restou incontroverso que a própria recorrente reconheceu erro administrativo nas faturas de agosto a outubro de 2025. A persistência de medições exorbitantes (acima de 1.000 kWh) nos meses subsequentes, contrastando com a média histórica de 260 kWh das consumidoras, sem prova de alteração na carga instalada ou defeito interno, torna as cobranças indevidas. Ademais, a alegação recursal de falha no medidor e sua substituição configura inovação à lide, não tendo sido objeto de defesa na contestação, como já destacado acima.

9.

Quanto aos danos materiais, é devida a restituição do valor correspondente aos créditos de energia solar indevidamente dilapidados para quitar faturas infladas artificialmente, conforme apurado pelo juízo sentenciante.

10.

A repetição do indébito em dobro revela-se adequada, pois a reiteração do erro de faturamento após o reconhecimento administrativo da falha afasta a tese de engano justificável, configurando violação à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A conduta da concessionária expôs as consumidoras à iminência de corte de serviço essencial e impôs o desvio de tempo útil para solucionar problema de responsabilidade exclusiva da empresa. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

13.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)